Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 128). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.108.013/RJ, paradigma do Tema 128.
II – Precedente da Corte Superior que se aplica ao caso dos autos quanto à impossibilidade de condenar a municipalidade em honorários advocatícios quando a parte, representada por defensor público, restar vencedora na demanda.
III – Agravo interno não provido.